Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como o estado de flagrância do réu, além dos depoimentos dos policiais.
4. Constatado equívoco na dosimetria em prejuízo do réu, impõe-se a correção, ainda que de ofício.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
6. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de oito anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. Súmula 269 do STJ.
7. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP) e tampouco para a suspensão condicional (art. 77 do CP), pois o réu foi condenado a pena superior a quatro anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.
8. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.